Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006453-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHEMERSON PEREIRA - CPF: 931.062.701-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR
OFENSA À COISA JULGADA –
REJEIÇÃO
–
REBUS SIC STANTIBUS
– INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº.
11.302/2022
– REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –

INTELIGÊNCIA
DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL –
DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

No âmbito do Juízo executório prevalece à
cláusula rebus sic stantibus
, vale dizer, se o contexto fático ou jurídico sobre o qual se baseou a decisão se modificar, pode haver o entendimento do Juízo para ajustá-lo à nova situação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Dhemerson Pereira
, tirado de decisão que revogou, de ofício, o
decisum
em que anteriormente havia concedido ao apenado o indulto natalino estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega, preliminarmente, que ocorreu preclusão
pro judicato
da decisão que concedeu o indulto ao agravante, uma vez que tal decisão judicial não foi questionada por meio de nenhum recurso, ressaltando que não existe previsão legal que autorize o juiz a reanalisar os requisitos para o deferimento do benefício,
“mesmo que a decisão esteja fundada em informações equivocadas, pois isso feriria gravemente o princípio da segurança jurídica”
.

No mérito, aduz que o reeducando faz
jus
à concessão do indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022, em relação aos crimes dispostos nos artigos 155,
caput
, 180,
capu
t e 307,
caput
, todos do Código Penal, decorrentes das ações penais nº 0001612-46.2014.8.11.0051 e nº 0000249- 24.2014.8.11.0051, destacando que referidos delitos não foram cometidos em concurso com qualquer outro crime.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo (Id. 163073687).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 163073688).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 164918223).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - PRECLUSÃO
E OFENSA À
COISA

JULGADA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão deduzida na preliminar gira em torno de se reconhecer, ou não, a ocorrência de coisa julgada material ou de preclusão temporal.

Extrai dos autos que no dia 23 de janeiro de 2023, o juízo
a quo
acolheu pedido da defesa e declarou extinta a punibilidade do reeducando Dhemerson Pereira quanto às condenações proferidas nos autos nº 0003106-77.2013.8.11.0051 (art. 155, caput, do CP); autos nº 0000249-24.2014.8.11.0051 (art. 180, caput, do CP e art. 307, caput, do CP); autos nº 0001612-46.2014.8.11.0051 (art. 155, caput, do CP), com fundamento no Indulto Presidencial previsto no Decreto n° 11.302/2022.

Contudo, no dia 27 de fevereiro de 2023, o Juiz singular revogou a referida decisão e cassou o indulto concedido, consignando que
“a matéria do indulto se qualifica como de ordem pública e, no caso concreto, não houve o cumprimento de pena por crime impeditivo”
(sic). Ou seja, retificou a primeira decisão, a fim de corrigir o erro que gerou a indevida concessão do indulto, registrando, para tanto, que o reeducando ainda não cumpriu a pena pela prática de crime cometido com violência e grave ameaça, e que, portanto, não poderia ter sido beneficiado com o indulto.

A defesa se insurge contra este último ato decisório, afirmando que o Juízo da Execução não poderia rever ou modificar a decisão anteriormente proferida, porquanto alcançada pelo manto da coisa julgada.

Todavia, em sede de Juízo executório as decisões estão submetidas à cláusula
rebus sic stantibus
, a qual permite a modificação do pronunciamento judicial em virtude da alteração do quadro fático em que se baseou o julgador para proferir decisão, como no caso dos autos, uma vez que constatado erro na aferição de benefício, a ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão
pro judicato
, o que afasta eventual alegação de ilegalidade da decisão ora atacada.

Nesta linha de pensamento, pertinente a lição do jurista Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Cuida-se de atividade jurisdicional, voltada a tornar efetiva a pretensão punitiva do Estado, em associação à atividade administrativa, fornecedora dos meios materiais para tanto. Nessa ótica, está a posição de Ada Pellegrini Grinover, para quem ‘
a execução penal é atividade complexa, que se desenvolve, entrosadamente nos planos jurisdicional e administrativo. Nem se desconhece que dessa atividade participam dois Poderes estatais: o Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos penais’
(Natureza jurídica da execução penal, p. 7). Destacando a inviabilidade de se pensar o processo de execução penal distante da atuação do Poder Judiciário, está, também, a lição de Sidinei Agostinho Beneti (Execução penal, p.6-7). [...]”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A despeito da benesse em apreço ter sido indeferida em oportunidade pretérita, cujo entendimento ressaiu convalidado por esta instância recursal,
é cediço que no âmbito da execução penal as decisão são de natureza mista e regidas pela cláusula rebus sic stantibus, a qual permite revisão do entendimento se demonstrada a existência de nova circunstância fática e/ou posicionamento jurídico
, exatamente como ocorre na hipótese, pois demonstrada a alteração do cenário social no qual os filhos da agravada encontravam-se inseridos”. (...)
(N.U 1000992-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022) Destaquei

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS MINISTERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO PRAZO CORRETO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO REGIME É O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS. REPRIMENDAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO SOMADAS. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Ressalte-se, no ponto, ainda, que não há como se desconsiderar que os cálculos, na execução criminal, por força do princípio da individualização da pena, estão sujeitos à cláusula rebus sic stantibus.
Com efeito, a conclusão de que a decisão que homologa cálculo de penas não faz coisa julgada decorre do fato de que, ao longo da execução, podem sobrevir inúmeros fatos e fatores que influenciam tanto no quantitativo da pena (tais como, remição, unificação de penas, perda de dias remidos, indulto, comutação de pena etc.) quanto na concessão de benefícios (ex.: uma benesse indeferida em razão de má conduta carcerária pode ser revista no caso de haver absolvição da falta praticada, ocorrendo o mesmo em situação inversa).
Outrossim, a constatação de erro material no cálculo da pena pode ensejar sua retificação de ofício, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou em preclusão pro judicato
. (...) 8. Agravo improvido.
(AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) Destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE PEDIDO INCIDENTE. ARGUIÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS INDICADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PETIÇÃO INTERCORRENTE PREJUDICADA. (...) 2.
Segundo precedente deste Superior Tribunal, a força vinculativa do ato decisório, em sede de execução penal, subordina-se à cláusula rebus sic stantibus, é dizer, está atrelada à manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte

(HC 385.541/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017). (...) 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1789369/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 05/02/2020)

Destaquei

Assim, as decisões no âmbito da execução penal podem ser revistas, não há que se falar em coisa julgada material, podendo as partes eventualmente recorrer quando se sentirem prejudicadas.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Depreende-se destes autos, que, quando interpôs o presente recurso, o agravante cumpria a pena unificada de 17 (dezessete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, referente às seguintes condenações:

* 0000113-27.2014.8.11.0051 – 1a4m0d – Pena 09/03/2015 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde (MT) 0001612-46.2014.8.11.0051 2a4m0d – Pena 23/06/2015 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal;

* Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde-MT 0000249-24.2014.8.11.0051 1a3m0d – Pena 04/02/2016 Art. 180, caput, Lei 2848/40 – Código Penal; Art. 307, caput, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT 0003106-77.2013.8.11.0051 – 0a8m0d – pena 13/06/2017 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 – Código Penal;

* Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT 0000699-54.2016.8.11.0064 2a9m0d – Nova Pena 14/09/2016 Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 – Código Penal;

* Terceira Vara Criminal da Comarca de – MT 0000496-58.2017.8.11.0064 1a10m0d – Pena 27/03/2017 Art. 155, § 1º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) 0000263-29.2009.8.11.0036 0a0m0d - Apelação 17/04/2019 1001711-02.2021.8.11.0003 8a2m20d – PENA.

* 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT 06/12/2021 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal.

Necessário a transcrição da decisão agravada (Id. 163073684), vejamos:

“(...)
Com efeito, prevê expressamente no art. 11, parágrafo

único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 20(vinte) dias de pena a cumprir pela prática de crime com violência ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, II, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

(...)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

(...)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que,

na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 09 (nove) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE PENA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1, INCISO I, DO DECRETO Nº 9.246/2017 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não sendo preenchido todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial nº 9.246/2017 (cumprimento de 1/5 da pena pelo agravante até 25 de dezembro de 2017), a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício, é medida que se impõe.
(N.U 1022920-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023) Destaquei

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7º do referido decreto.

Assim, verifica-se que, dentre os delitos cometidos pelo agravado, tem-se a existência do crime de (roubo majorado) que foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (Id. 163073684), situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo
do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Nesse contexto, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, em seu parecer,
“(...) respeitado o entendimento da Defesa, entendemos que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial em questão, de modo a não ser possível a concessão do indulto ao agravante”
(Id. 164918223).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos arts. 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão agravada merece ser mantida.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023